Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600824-71.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A
OCORRÊNCIA DA COMPRA DE VOTO DE CERCA DE SESSENTA
ELEITORES. PROVA INDICIÁRIA ACERCA DE QUE, NO MÍNIMO, HAVIA
CIÊNCIA DOS CANDIDATOS A RESPEITO DOS FATOS NARRADOS NA
DENÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se há falar em nulidade decorrente de inépcia da petição inicial por falta de
individualização das condutas imputadas ao Requerido quando a peça inicial descreve,
ainda que de modo sucinto, as condutas do Investigado que entende ilegais”. (TRE/PR -
RECURSO ELEITORAL nº 71047, Relator(a) Des. Ivo Faccenda, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 06/04/2017)

Não há ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa pelo fato de a sentença ter
mencionado informações constantes na prestação de contas de um dos candidatos
investigados, já que tal menção se deu a título de reforço argumentativo e não como
fundamento principal para a condenação dos recorrentes.

Num. 43014339 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Estando a ordem de busca e apreensão e de levantamento de sigilo de dados amparada
não somente na denúncia anônima, mas também em outros indícios, bem como tendo
ocorrido diligências complementares realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, não há
ilicitude nas provas produzidas a partir do deferimento das medidas cautelares e, em
decorrência, não há se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Diante da gravidade das sanções, exige-se prova robusta para as condenações por
captação ilícita de sufrágio e por abuso de poder econômico.

Considerando a validade de todo o conjunto probatório, há provas robustas no sentido de
que houve ofertas e entrega de vantagens econômicas a eleitores de Moreira Sales, em
troca de votos em benefícios dos candidatos, ora recorrentes, que realizaram inclusive o
controle dos eleitores comprados, por meio de relação de eleitores para cada candidato.

Tal qual concluiu-se na sentença, a lista de eleitores apreendida analisada em conjunto com
os depoimentos prestados em audiência de instrução e com as conversas contidas no
celular apreendido compõem indícios suficientes para atestar a ciência dos candida

Inteiro teor:
11/08/2022
Número: 0600824-71.2020.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 06/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600824-71.2020.6.16.0092
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600824-71.2020.6.16.0092, nos termos dos art. 22 c/c art. 24 da Lei Complementar n° 64/90 e art.
41-A, caput, da Lei n° 9.504/97, que julgou reconhecida a ilegitimidade passiva do representado
Jorge Vaz Rodrigues em relação à imputação de captação ilícita de sufrágio e julgou parcialmente
procedente o pedido veiculado na presente demanda para reconhecer a prática de captação ilícita
de sufrágio pelos representados Daniel Pacor e Tiago Albano e de abuso de poder econômico
pelos 03 (três) representados. Aplicou as sanções de inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n° 64/90) a
Daniel Pacor, Tiago Albano e Jorge Vaz Rodrigues; de cassação dos diplomas dos
Vereadores/Representados Daniel Pacor e TIago Albano (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A, caput,
da Lei n° 9.504/97); e de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos Representados
Daniel Pacor e Tiago Albano (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97), montante a ser pago com base no
procedimento previsto na Portaria TSE n° 288/2005 e na Resolução TSE n° 21.975/2004, valor este
arbitrado considerando as circunstâncias fáticas referidas nesta lide. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Daniel Pacor (vereador),
Tiago Albano (vereador) Melo e Jorge Vaz Rodrigues aduzindo que os Representados em unidade
de desígnios, realizaram atos de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, através
de promessas de pagamentos e pagamentos de vantagens pessoais de naturezas diversas,
gerando potencialidade lesiva ao resultado do pleito eleitoral de 2020 no município de Moreira
Sales/PR e incorrendo na prática das condutas vedadas tipificadas no art. 22, caput da Lei
Complementar n° 64/90 e no art. 41-A da Lei n° 9.504/97. Narra que, em regra, a compra de votos
consistia no pagamento a pessoas simples e com baixo nível de escolaridade de duas parcelas no
montante de R$ 50,00 (cinqüenta reais), sendo a primeira quantia paga antes do pleito em troca da
indicação do número do título eleitoral e do local de votação e o segundo valor entregue depois
das eleições, com a conferência da listagem de votos nas seções eleitorais e que a participação e
ciência dos candidatos em relação à captação ilícita de sufrágios seria latente como pagamentos
realizados por Daniel Pacor a Jorge Vaz Rodrigues. Ref.: Procedimento Investigatório Criminal
0055.20.001312; Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092; Cautelar Inominada
Criminal nº 0600760-61.2020.6.16.0092; Processo Gerador - Município Moreira Sales - Eleição
2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DANIEL PACOR (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
TIAGO ALBANO MELO (RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43014
339
03/08/2022 18:17 Acórdão
Acórdão

1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.937

RECURSO ELEITORAL 0600824-71.2020.6.16.0092 – Moreira Sales – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: DANIEL PACOR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: TIAGO ALBANO MELO
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A
OCORRÊNCIA DA COMPRA DE VOTO DE CERCA DE SESSENTA
ELEITORES. PROVA INDICIÁRIA ACERCA DE QUE, NO MÍNIMO, HAVIA
CIÊNCIA DOS CANDIDATOS A RESPEITO DOS FATOS NARRADOS NA
DENÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se há falar em nulidade decorrente de inépcia da petição inicial por falta de
individualização das condutas imputadas ao Requerido quando a peça inicial descreve,
ainda que de modo sucinto, as condutas do Investigado que entende ilegais”. (TRE/PR -
RECURSO ELEITORAL nº 71047, Relator(a) Des. Ivo Faccenda, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 06/04/2017)

Não há ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa pelo fato de a sentença ter
mencionado informações constantes na prestação de contas de um dos candidatos
investigados, já que tal menção se deu a título de reforço argumentativo e não como
fundamento principal para a condenação dos recorrentes.

Num. 43014339 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Estando a ordem de busca e apreensão e de levantamento de sigilo de dados amparada
não somente na denúncia anônima, mas também em outros indícios, bem como tendo
ocorrido diligências complementares realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, não há
ilicitude nas provas produzidas a partir do deferimento das medidas cautelares e, em
decorrência, não há se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Diante da gravidade das sanções, exige-se prova robusta para as condenações por
captação ilícita de sufrágio e por abuso de poder econômico.

Considerando a validade de todo o conjunto probatório, há provas robustas no sentido de
que houve ofertas e entrega de vantagens econômicas a eleitores de Moreira Sales, em
troca de votos em benefícios dos candidatos, ora recorrentes, que realizaram inclusive o
controle dos eleitores comprados, por meio de relação de eleitores para cada candidato.

Tal qual concluiu-se na sentença, a lista de eleitores apreendida analisada em conjunto com
os depoimentos prestados em audiência de instrução e com as conversas contidas no
celular apreendido compõem indícios suficientes para atestar a ciência dos candidatos em
relação às infrações eleitorais objetos desta lide.

A jurisprudência eleitoral admite a “Possibilidade de utilização de indícios para a
comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou do seu consentimento ou,
ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a condenação baseada em
presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos (art. 23 da LC 64/1990)”
(TSE - Recurso Ordinário nº 224661, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator(a) designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Data 01/06/2017).

Nesse contexto, há de ser mantida a condenação de ambos os candidatos nas penalidades
de cassação do mandato e de multa, pela prática da conduta de captação ilícita de sufrágio.

As penalidades de cominação de multa e de cassação do registro ou diploma decorrem da
lei - estando expressamente previstas também no caput artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 - e
são cumulativas e de aplicação obrigatória em caso de procedência da representação por
captação ilícita de sufrágio.

No caso, a compra dos votos de cerca de sessenta eleitores também revela a utilização
de recursos não declarados à Justiça Eleitoral com a finalidade de desequilibrar o pleito
eleitoral, afetando a normalidade das eleições daquele município, o que também configura
o abuso de poder econômico.

A gravidade resta demonstrada por todas as circunstâncias que envolveram o esquema
ilícito, desde o fato de os autores se prevalecerem da hipossuficiência de eleitores de
baixa instrução, na sua maioria boias-frias, como também pelo elaborado “controle” com
anotação das informações dos títulos de cada um dos eleitores, para complementação do
pagamento pós eleição ou até mesmo ato de coação sobre os eleitores comprados

Conquanto, para a responsabilização do candidato por abuso de poder econômico, baste
que seja demonstrado que tenha sido beneficiado pela conduta abusiva, no caso há
diversos indícios quanto a ter ocorrido, no mínimo, ciência e anuência dos candidatos com
a conduta ilícita praticada em benefício destes, de forma que não merece reparo a
Num. 43014339 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

13.
14.
conclusão da sentença no sentido de que aos candidatos recorrentes devem ser aplicadas
as sanções de cassação do diploma e de inelegibilidade.

Em conclusão, o desprovimento de ambos os recursos é medida que se impõe, para o fim
de manter-se integralmente a sentença que condenou os recorrentes pela prática de
captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, com as sanções de:
inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n° 64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC n° 64/90
e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97) e de multa (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97).

Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/08/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

I - RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta pelo
Ministério Público Eleitoral, em desfavor de Jorge Vaz Rodrigues, Tiago Albano Melo e Daniel
Pacor, imputando-lhes a prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, nos
termos do art. 22, caput, c/c art. 24, ambos da LC nº 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei nº 9.504-97.

De acordo com a inicial, os investigados, em unidade de desígnios, realizaram
promessas de pagamento de vantagens pessoais de naturezas diversas, em troca de voto,
gerando potencialidade lesiva ao resultado do pleito eleitoral de 2020 no município de Moreira
Sales/PR.

Sobreveio a sentença que reconheceu a ilegitimidade do investigado JORGE em
relação à captação ilícita de sufrágio e julgou parcialmente procedente a demanda para
reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio pelos investigados DANIEL e TIAGO e de
abuso de poder econômico por DANIEL, TIAGO e JORGE, aplicando aos três a sanção de
inelegibilidade e aos investigados DANIEL e TIAGO a cassação dos diplomas, bem como a multa
no valor de R$ 25.000,00 (ID 42940272).

Foram opostos embargos de declaração pelos três investigados, os quais restaram
rejeitados (ID 42940284).

Irresignados, apenas os candidatos TIAGO e DANIEL interpuseram Recursos
Eleitorais, pugnando pela reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a demanda. O
investigado JORGE não recorreu.

Em suas razões, TIAGO sustenta: a) preliminarmente, que sua conduta não restou
Num. 43014339 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

devidamente individualizada; b) no mérito, ausência de provas de captação ilícita de sufrágio e a
inexistência de abuso de poder econômico a permitir o provimento da AIJE e a cassação dos
mandatos; c) a ausência de ilícito eleitoral e existência de prova testemunhal contrária aos fatos
descritos pela sentença; d) o desconhecimento dos fatos e inexistência de robusto conjunto
probatório e de gravidade a autorizar a condenação (ID 42940290).

Por sua vez, DANIEL, alega, preliminarmente: a) ilicitude das provas colhidas em
sede de busca e apreensão autorizada tão-somente com base em denúncia anônima que
aportou no gabinete da Promotoria; b) ilicitude da decisão que autorizou a quebra de dados dos
celulares apreendidos, porque baseada em denúncia anônima, ponderando que os diálogos
obtidos e que foram utilizados como prova para a condenação configuram prova ilícita por
derivação, em razão da teoria do fruto da árvore envenenada; c) ilicitude das demais apreensões
realizadas, utilizadas como provas que embasaram a condenação, aduzindo que também são
ilícitas por derivação; d) ofensa ao princípio da vedação da surpresa, porque a sentença se vale
de fatos não imputados, a partir de provas não submetidas ao contraditório, uma vez que fez
menção aos autos de prestação de contas nº 0600613-35.2020.6.16.0092.

No mérito, sustenta: a) a ausência de prova robusta para condenação, pois a
condenação se deu unicamente com base nas provas decorrentes da busca e apreensão
(conversas dos celulares apreendidos e documentos apreendidos), sendo que a própria sentença
consigna que “as testemunhas” foram “uníssonas com relação à inexistência de ‘compra de voto’
(captação ilícita de sufrágio)”; b) a inexistência de identificação do suposto eleitor a receber
vantagem em troca do voto, já que a sentença se refere unicamente a uma doação irregular de
combustível como vantagem em benefício da campanha política de Daniel Pacor a uma eleitora,
sem individualizá-la ou determiná-la, o que já impede a configuração da conduta de captação
ilícita de sufrágio; c) não ter restado demonstrada nenhuma participação do Recorrente Daniel
nos fatos descritos na exordial, pois a sentença fala do comportamento de Jorge, mas não de
Daniel; d) por fim argumenta que, na persistência da condenação, a multa deve ser afastada por
ser incabível em AIJE, afirmando que a sentença confunde a representação por conduta vedada
que empresta o rito do art. 22 da LC 64/90 (ID 42940292).

Em contrarrazões (ID 42940306), o Ministério Público Eleitoral por meio de seu
órgão atuante perante o primeiro grau pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
desprovimento dos Recursos, com a manutenção da sentença (ID 42949167).

É o relatório.

I - VOTO

Sendo tempestivos e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
Num. 43014339 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

De acordo com a inicial, a compra de votos era realizada pelo pagamento, efetivado
por JORGE a mando dos demais investigados – então candidatos ao cargo de vereador em
Moreira Sales – DANIEL e TIAGO, a pessoas simples e com baixo nível de escolaridade, por
meio de duas parcelas no montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que a primeira parcela
era paga antes do pleito em troca da indicação do número do título eleitoral e do local de votação
e a segunda parcela seria efetivada após as eleições, com a conferência da listagem de votos
nas seções eleitorais.

Ainda segundo a exordial, a participação e ciência dos candidatos em relação à
captação ilícita de sufrágio seria latente e se extrairia de diversos elementos como: pagamentos
realizados por Daniel Pacor a Jorge Vaz Rodrigues; narrativa combinada dos eleitores ouvidos no
procedimento investigatório de que a cessão de seus nomes e locais de votação ocorreu com a
finalidade de realizarem trabalho como cabos eleitorais ou fiscais no dia da eleição; confirmação
de um dos depoentes no procedimento investigatório de que houve negociação para compra de
votos com o representado Jorge; e também pelo comparecimento espontâneo do advogado do
Representado Jorge Vaz Rodrigues para acompanhar as oitivas dos eleitores depoentes no
referido Procedimento Investigatório Criminal 0055.20.001312.

Pela sentença, foi reconhecida a captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico, ao fundamento de que: a) a prova testemunhal, ainda que seja uníssona com relação
à inexistência de “compra de voto” (captação ilícita de sufrágio), aponta para a ligação entre a
atuação de JORGE no pleito eleitoral e as campanhas políticas de DANIEL e TIAGO para as
eleições municipais de 2020 em Moreira Sales/PR, bem como o fato de que, nos contatos entre
os eleitores e JORGE, era frequente a solicitação por este dos títulos eleitorais dos seus
interlocutores; b) o vínculo entre JORGE e as campanhas eleitorais dos Representados
DANIEL e TIAGO também resta evidenciado pela própria assertiva apresentada por JORGE
quando este afirma, em sede de alegações finais, que as folhas de papel, apreendidas no
cumprimento do mandado de busca e apreensão, possuem “anotações de algumas pessoas com
o número da zona e seção eleitoral, são a maioria de trabalhadores rurais e parentes do
representado JORGE, que haviam deixado seus nomes com o objetivo de trabalhar no dia das
eleições caso fosse permitido pela justiça”; c) nas folhas apreendidas contendo relações de
eleitores e respectivas seções de votação constam os nomes de DANIEL e TIAGO; d) em alguns
dos diálogos referidos na petição inicial, extraídos do aparelho celular de JORGE, fica
comprovada a existência de captação ilícita de sufrágio em relação aos respectivos participantes
das conversas, bem como é manifesta a presença da exigência de que os eleitores contatados
disponibilizassem os seus títulos eleitorais como forma de viabilizar a prática de tal ilícito eleitoral
e “contabilizar” a compra feita; e) a existência de lista em poder de Jorge Vaz, contendo os
nomes dos candidatos DANIEL e TIAGO associados a uma relação de diversos eleitores com
dados dos seus respectivos títulos eleitorais, mais os depoimentos prestados por parte das
testemunhas, indicando que haveria recebimento de valores para a prática de “atividades” no dia
do pleito, associados aos diálogos contidos no celular apreendido referido nestes autos, formam
um conjunto probatório apto a atestar a prática de captação ilícita de sufrágio, por meio da
promessa/entrega de vantagens em troca de votos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
compondo indícios suficientes para atestar a ciência dos candidatos em relação às infrações
eleitorais objetos desta lide.

Com base em tais conclusões, reconheceu a ilegitimidade do investigado JORGE
em relação à captação ilícita de sufrágio e julgou parcialmente procedente a demanda para
reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio pelos investigados DANIEL e TIAGO e de
Num. 43014339 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

abuso de poder econômico por DANIEL, TIAGO e JORGE, aplicando aos três a sanção de
inelegibilidade e aos investigados DANIEL e TIAGO a cassação dos diplomas, bem como a multa
no valor de R$ 25.000,00 (ID 42940272).

Apenas DANIEL e TIAGO recorreram.

1. Das Preliminares Arguidas

1.1 Da individualização da conduta de TIAGO

Preliminarmente, o recorrente TIAGO alega que sua conduta não restou
devidamente individualizada quando do ajuizamento da inicial e no decorrer do processo.

Todavia, a preliminar não comporta acolhimento, uma vez que, de acordo com a
petição inicial, TIAGO não só estava sendo beneficiado pela compra de votos em seu nome,
como também teria anuência e conhecimento dos fatos, já que teria pedido o apoio de Jorge
diretamente e também por intermédio da pessoa denominada Priscila.

Conforme já se manifestou esta Corte, “Não se há falar em nulidade decorrente de
inépcia da petição inicial por falta de individualização das condutas imputadas ao Requerido
quando a peça inicial descreve, ainda que de modo sucinto, as condutas do Investigado que
entende ilegais”. (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 71047, Relator(a) Des. Ivo Faccenda,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 06/04/2017)

Além disso, a inicial veio instruída com as provas e indícios aptos a comprovar tais
condutas, tidas pelo autor como ilícitas. Conforme bem destacou a Procuradoria Regional
Eleitoral, “Tiago foi mencionado em um dos diálogos que compõe o acervo probatório como
requerente de 20 votos. Ademais, o candidato é mencionado em provas coletadas durante a
busca e apreensão realizada, especificamente, em listas de anotações de dados dos eleitores”.

Assim, rejeita-se a preliminar em questão.

1.2 Do Princípio da vedação da surpresa

Preliminarmente, o recorrente DANIEL invoca ofensa ao princípio da vedação da
surpresa, porque a sentença teria se valido de fatos não imputados, a partir de provas não
submetidas ao contraditório, pois fez menção aos autos de prestação de contas nº 0600613-
35.2020.6.16.0092.

Observa-se que a indicação referida encontra-se na sentença no trecho a seguir
transcrito:

Merece ressalva, ainda, o fato de que, além das compras de votos referidas acima, alguns
depoimentos atestam a existência de despesas de campanha superiores ao que foi declarado à
Num. 43014339 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

Justiça Eleitoral, sendo que tal conduta, por si só, já é passível de configurar a ocorrência de
abuso de poder econômico. Como exemplo, pode ser referido o montante recebido pela
testemunha Crislaine Ferreira da Silva para trabalhar com entrega de “santinhos” na campanha
eleitoral do Representado Tiago Albano em data anterior ao dia da eleição. Em consulta aos
autos do procedimento PJE n° 0600613-35.2020.6.16.0092, referente à prestação de contas do
referido candidato, não se constatou o registro da despesa mencionada pela testemunha.

(...) (ID 42940272, com destaques nossos)

Conforme se denota, não há que se falar em qualquer surpresa, já que a sentença
mencionou aqueles autos apenas a título de reforço argumentativo, não como fundamento
principal para a condenação dos recorrentes.

O intuito foi demonstrar inconsistências no depoimento da testemunha Crislaine
Ferreira da Silva, a qual havia afirmado em Juízo que trabalhou um dia na campanha eleitoral de
Tiago Albano entregando santinhos e que iria trabalhar no domingo da eleição para o mesmo
candidato, tendo recebido uma diária e que não chegou a receber o pagamento da diária que ela
iria fazer no dia da eleição, destacando que não sabia dizer se os candidatos investigados
sabiam que Jorge estava realizando contratações de cabos eleitorais para suas campanhas
políticas.

Percebe-se que a menção do sentenciante ao citar os autos da prestação de contas
foi o de apontar que embora a testemunha tenha afirmado que chegou a receber um pagamento
a título de serviços de uma diária como cabo eleitoral, não houve o correspondente registro na
prestação de contas de TIAGO, o que, no entendimento do sentenciante, indicaria que “alguns
depoimentos atestam a existência de despesas de campanha superiores ao que foi declarado à
Justiça Eleitoral, sendo que tal conduta, por si só, já é passível de configurar a ocorrência de
abuso de poder econômico”.

Ademais, vale destacar que os autos da prestação de contas não são sigilosos, ao
contrário, são públicos e, no caso, compostos por informações prestadas pelo próprio candidato
TIAGO, um dos ora investigados.

Logo, não há se falar em surpresa diante de alegações de testemunhas, bem como
de informações constantes de documentos públicos.

Sendo assim, também merece ser rejeitada a preliminar em questão.

1.3 Licitude das provas

O recorrente DANIEL PACOR sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas
produzidas em sede de cautelar de busca e apreensão, bem como da quebra do sigilo de dados
do telefone celular apreendido naquela diligência, sob o argumento de que a ordem judicial que
autorizou a produção de tais provas estaria embasada exclusivamente em denúncia anônima.

De outro turno, e na mesma linha das contrarrazões, a Procuradoria Regional
Num. 43014339 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

Eleitoral argumenta que a medida de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados foi
respaldada, para além da denúncia anônima, em outros indícios, como os áudios de diálogos
mantidos entre os investigados com terceiros, em que se verificam tentativas de compra de votos.

Para melhor compreensão dos fatos, é mister que se faça um breve histórico das
investigações realizadas que culminaram com o ajuizamento da presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral.

De acordo com a petição inicial, em 11 de novembro de 2020, aportou na
Promotoria de Justiça denúncia apócrifa dando conta de que os investigados DANIEL PACOR e
TIAGO ALBANO MELO estavam comprando votos no bar situado à Rua Marinalva Rodrigues
Ferreira, n.º 1.447, na cidade de Moreira Sales/PR, através do proprietário do bar e também
investigado JORGE VAZ RODRIGUES, vulgo “Jorjão”. A denúncia anônima citava que no sábado
pré-eleição (14/11/2020) ocorreriam novas tentativas de captação ilícita de sufrágio pelos
investigados no bar de JORGE VAZ RODRIGUES. A denúncia estava acompanhada de
arquivos de áudio retratando supostos diálogos do investigado JORGE VAZ RODRIGUES com
as pessoas de “Toninho” e “Xexéu”. Este último seria cabo eleitoral do investigado DANIEL. Nas
conversas, “Xexéu” supostamente explicaria aos interlocutores o “modus operandi” das compras
de votos.

Recebida a denúncia, no âmbito do Ministério Público Eleitoral, em 13 de
novembro de 2020, foi determinada a instauração de “Notícia de Fato” nº MPPR-0055-
20.001312-0 e foi oficiado ao Comando da 2ª Cia/7ºBPM de Goioerê, solicitando diligência no
município de Moreira Sales, com vistas à localização e identificação de pessoa de alcunha
“Jorjão”, bem como registro fotográfico da fachada de aludido estabelecimento comercial.
Também foi determinada a juntada dos registros de candidatura envolvidos mencionados na
denúncia (ID 42940107, páginas 03/18).

Em sequência, em 14 de novembro de 2020, para investigar a prática dos
crimes previstos no art. 299, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral), o Ministério
Público Eleitoral ajuizou pedido de busca e apreensão e autorização de acesso a dados
armazenados em aparelhos de telefone em desfavor de Jorge Vaz Rodrigues, o qual restou
integralmente deferido pelo Juízo Eleitoral (autos n.º 0600760- 61.2020.6.16.0092 – cópia integral
no ID 42940298).

Na mesma data, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial “Bar do
Jorjão”, localizado na Avenida Marinalva Rodrigues Ferreira, n.º 1.458, na cidade de Moreira
Sales/PR, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão.

Durante a diligência, foram apreendidos no local materiais de campanha dos
representados DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO, além de quantia de dinheiro em
espécie e diversas anotações de nomes e informações acerca das zonas e seções eleitorais
respectivas das pessoas ali relacionadas.

Além dos documentos arrecadados na diligência, apreendeu-se o aparelho celular
de propriedade do representado JORGE VAZ RODRIGUES. Diante do prévio deferimento de
quebra de sigilo de dados do celular, realizou-se a análise circunstanciada do dispositivo. Foram
localizadas inúmeras conversas nas quais, segundo a petição inicial, JORGE VAZ RODRIGUES
trata diretamente ou indiretamente com os representados DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO
Num. 43014339 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

MELO sobre compra de votos, negociando valores e colhendo nomes e números de títulos de
eleitor de terceiros.

Em face das apreensões realizadas, o Ministério Público Eleitoral converteu a
Notícia de Fato em “Procedimento Investigatório Criminal”, no âmbito do qual realizou a oitiva de
eleitores identificados das relações apreendidas.

Com base em todos esses elementos investigatórios, em 15 de dezembro de 2020
, o Ministério Público Eleitoral propôs a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Este é o resumo de como os fatos ocorreram até o ajuizamento da demanda.

É certo que a Corte Superior possui o entendimento de que "inexiste nulidade pelo
fato de o Ministério Público ter participado da busca e apreensão judicialmente autorizada [que]
não decorreu somente da denúncia anônima, mas de investigações complementares
realizadas pelo Ministério Público" (TSE - MS nº 624-89.2013, rel. min. João Otávio de
Noronha, DJe 31/03/2016).

No presente caso, a denúncia anônima estava acompanhada de outros
indícios da prática de crime eleitoral, consistentes em arquivos de áudio de conversas
supostamente travadas entre um dos investigados com terceiros, nas quais havia expressas
explicações aos interlocutores sobre os procedimentos de compra de votos em favor dos
candidatos ora recorrentes.

Sem adentrar na licitude ou ilicitude de tais gravações, as quais sequer foram
utilizadas para fundamentar a condenação e em relação às quais as partes não trazem qualquer
insurgência, é certo que, antes do ajuizamento da cautelar de busca e apreensão, para além da
denúncia anônima e daquelas gravações, também foram realizadas diligências
complementares pelo Ministério Público, como a juntada dos processos de registros de
candidatura dos candidatos mencionados na denúncia apócrifa, além da juntada de
informações que foram prestadas pela Polícia Militar acerca da identificação do
estabelecimento comercial em que estariam acontecendo os ilícitos, bem como de seu
proprietário, sendo que a confirmação da existência da pessoa investigada e do
estabelecimento indicado por certo trouxeram maior fidedignidade à denúncia.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, mesmo na
seara criminal, “a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal,
desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados”.
(STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS 152182/MG - Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Julgamento: 31/08/2020, Publicação: 23/09/2020, Órgão julgador: Segunda Turma, com
destaques nossos).

Nesse sentido:

DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não
estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a
realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não
surge ilegalidade. (...)

(STF - RHC 161146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021,
Num. 43014339 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)

Na mesma linha, segue a jurisprudência eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AGRAVOS INTERNOS. DEPUTADO
FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. JULGAMENTO
CONJUNTO.PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO ART. 96–B DA LEI Nº 9.504/97.
LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. ILICITUDE NA FORMA DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
APROVEITAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. NULIDADE DE
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO
OBJETIVA DA DEMANDA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO PRAZO PARA A
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINARES AFASTADAS, À EXCEÇÃO
DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA.MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS
PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS. USO DE CONTABILIDADE PARALELA. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO.ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CASSAÇÃO DE MANDATO EM AÇÃO
AUTÔNOMA PELA PRÁTICA DE ILÍCITO. ANULAÇÃO TOTAL DA VOTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PARCIAL, PELO PARTIDO. PRESERVAÇÃO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO MARCO JURÍDICO REGENTE DO PLEITO EM
QUESTÃO.DOS AGRAVOS INTERNOS. (...) 5. A visão da denúncia anônima como causa
exclusiva da instauração do inquérito policial não encontra respaldo na realidade dos autos.
Ademais, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
deflagração de persecução penal a partir de denúncia apócrifa assevera–se possível,
desde que seguida de diligências tendentes à averiguação da consistência dos fatos
noticiados previamente. Precedentes. (...) (TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº
060142380, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 253, Data 04/12/2020, com destaques nossos)

E também desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INCISOS I E II, DA LEI Nº 9.504/97. FALTA DE ASSINATURA DAS
RAZÕES RECURSAIS. IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO
RECURSO QUANDO A PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADA.
INVESTIGAÇÕES INICIADAS A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LOCAL PÚBLICO. LICITUDE. SERVIDOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DESTACADO PARA FISCALIZAR O EVENTO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO
ÀFIGURA DO AGENTE INFILTRADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÍDIAS JUNTADAS AO PROCESSO
JUNTAMENTE COM A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 2. Não há irregularidade no procedimento investigativo iniciado a partir de denúncia
anônima, principalmente quando o ajuizamento da ação foi embasado no resultado das
investigações realizadas pelo Ministério Público, dentro de suas atribuições constitucionais,
não se constatando violação ao art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal.
Num. 43014339 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 44335, Relator(a) Des. Gilberto Ferreira, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 23/07/2018)

Na situação ora em análise, além de a denúncia anônima ter sido acompanhada de
outros indícios (arquivos de áudio), também houve outras diligências determinadas pelo
Ministério Público Eleitoral.

Registre-se que, pela exiguidade do tempo diante da proximidade das eleições e
pela natureza do ilícito, a realização de outras diligências, além das que já haviam sido
providenciadas pelo Ministério Público Eleitoral, poderia comprometer o resultado das
investigações.

O próprio Ministério Público Eleitoral, na petição inicial da medida cautelar de busca
e apreensão argumentou que “a oitiva do representado JORGE VAZ RODRIGUES seria inócua
na obtenção dos demais envolvidos na conduta criminosa, naturalmente porque o investigado
poderia optar pelo silêncio em sua oitiva” (ID 42940298, pág 07), classificando-a, ainda, como
“diligência imprescindível para o recolhimento de outros elementos informativos que interessam à
instrução probatória, como celulares e outros dispositivos eletrônicos, anotações, documentos,
comprovantes de depósitos, pagamentos a eleitores, cópias de títulos de eleitores, anotações,
produtos do crime ou objetos de origem ilícita, instrumentos do crime, que estejam em poder dos
investigados” (ID 42940298, pág. 08).

Acrescente-se que o deferimento da medida de busca e apreensão foi devidamente
fundamentado, nos seguintes termos:

Noto que a fundada suspeita em desfavor do representado, adveio não só da notícia
circunstanciada anterior levada ao órgão ministerial descrevendo que o requerido estaria
realizando pagamento à eleitores para que votassem nos candidatos à vereador do município
de Moreira Sales – PR, Tiago Albano Melo e Daniel Pacor, denúncias estas que estariam
acompanhado de diálogos gravados onde o próprio investigado admite a conduta e ainda
explica à terceiros a forma que procede, valores recebidos e valores pagos à cada eleitor, a
corroborar tal assertiva.

Anoto que a notícia levada somada com os próprios áudios ofertados onde a voz de
interlocutor é atribuída ao investigado somada com a investigação preliminar, ao menos
neste momento, sustenta a fundada suspeita da prática de captação ilícita de votos a
configurar crime eleitoral, tal como imputado ao investigado.

Ressalto também que a imprescindibilidade da medida também se faz presente, pois se
mostra crível que nos endereços indicados pela parte autora, possam existir não só dinheiro
utilizado para a prática criminosa, mas também outros objetos de convicção a permitir
comprovação da prática do ilícito, incluindo até mesmo telefones celulares de uso pessoal do
investigado, a permitir eventual persecução penal seja do investigado quanto do candidato
beneficiado em momento posterior (ID 42940298, pág 38, com destaques nossos).

Do mesmo modo, o acesso aos dados dos aparelhos celulares eventualmente
apreendidos restou deferido sob o seguinte fundamento:

Num. 43014339 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

O objeto do pedido é senão o acesso irrestrito a todas informações armazenadas nos
aparelhos telefônicos e outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados que
vierem a ser apreendidos com os investigados quando do cumprimento da ordem de busca e
apreensão, providência esta que se faz necessária para o confronto das informações já
colhidas na investigação bem como para possibilitar eventual identificação de demais
circunstâncias do delito e possível participação daquele, indispensável para a conclusão da
investigação iniciada, inclusive para deflagrar a persecução penal.

Deste modo a medida requerida comporta deferimento e poderá ajudar não só a autoridade
policial mas o próprio órgão ministerial a concluir as investigações e eventualmente
possibilitar a oferta de denúncia em face do(s) autor(es) do delito objeto de investigação (ID
42940298, pág 42, com destaques nossos).

Nesse contexto, estando a ordem de busca e apreensão e de levantamento de
sigilo de dados amparada não somente na denúncia anônima, mas também em arquivos
de áudio de supostos diálogos gravados em que o próprio investigado JORGE admitiria a
conduta e ainda explicaria a terceiros a forma que procedia; bem como tendo ocorrido
diligências complementares realizadas pelo Ministério Público Eleitoral voltadas à
identificação e confirmação da existência dos envolvidos, não há ilicitude nas provas
produzidas após o deferimento das medidas cautelares e, em decorrência, não há se falar
na aplicação da Teoria dos frutos da árvore envenenada.

Sendo esse o contexto, rejeita-se a alegação de ilicitude de provas.

2. Mérito

Ambos os candidatos recorrentes sustentam a ausência de prova robusta a
comprovar a compra de votos e a prática de abuso de poder econômico.

2.1. Da captação ilícita de sufrágio

Conforme é sabido, a captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção
eleitoral, está prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor, com
o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive,
sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma,
observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de
1990.

§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.

Num. 43014339 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

O dispositivo veda, portanto, a compra de voto, visando proteger a liberdade de
manifestação de voto pelo eleitor.

Para sua configuração, no entanto, além da prática de uma conduta que se amolde
aos núcleos do tipo eleitoral acima transcrito, deve estar comprovado o especial fim de agir, ou
seja, a finalidade de obtenção do voto do eleitor, ainda que não se tenha pedido expresso de
voto. A conduta também deverá estar dirigida a eleitor e ocorrer dentro de um período específico
(desde o pedido de registro de candidatura até a eleição).

Em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que a captação ilícita e a participação direta ou indireta do candidato estejam
comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da gravidade das respectivas
sanções.

Nesse sentido o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE–PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41–A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.(...) 2.
Conforme o art. 41–A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato – diretamente ou por terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter–lhe o voto.3.
Para se caracterizar o ilícito, exige–se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema. (...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Acórdão, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 61,
Data 07/04/2021)

Na mesma linha posiciona-se esta Corte:

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PREFEITO E VICE–PREFEITO – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – EVENTO FESTIVO – DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDA –
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – RECURSO DESPROVIDO (...) 2. O art. 41–A da Lei nº
9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo, com a razoável duração
do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto. Exigem–se, pois,
provas seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma (doar,
oferecer, prometer ou entregar alguma benesse com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a
ausência de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.
3. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de
conduzir facilmente à interpretação e reconhecimento do ato ilícito, com isso, não
havendo espaço para suposições. 4. No presente caso, as provas carreadas ao
processo não são suficientemente robustas e indene de dúvidas para configuração do ilícito
eleitoral imputado, sendo incabível a cassação dos mandatos do prefeito e seu vice eleitos
pela vontade popular nas urnas. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060161663, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Num. 43014339 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 98, Data 20/05/2022)

O recorrente TIAGO defende a ausência de ilícito eleitoral e alega que a prova
testemunhal é contrária aos fatos assumido pela sentença. DANIEL, por sua vez, argumenta a
ausência de prova robusta para condenação, afirmando que a condenação se deu unicamente
com base nas provas ilícitas decorrentes da busca e apreensão (conversas dos celulares
apreendidos e documentos apreendidos), afirmando, ainda, que a própria sentença consigna que
“as testemunhas” foram “uníssonas com relação à inexistência de ‘compra de voto’ (captação
ilícita de sufrágio)”.

Conforme já tratado no tópico anterior, resta superada a discussão acerca da
ilicitude das provas decorrentes da cautelar de busca e apreensão, tendo em vista que, conforme
demonstrado, a denúncia anônima estava acompanhada por outros indícios, bem como houve a
realização de diligências complementares pelo Ministério Público Eleitoral, antes do ajuizamento
da ação cautelar.

E, considerando a validade de todo o conjunto probatório, há sim provas robustas
no sentido de que o investigado JORGE oferecia e entregava vantagens econômicas a eleitores
de Moreira Sales, em troca de votos em benefícios dos candidatos, ora recorrentes, DANIEL e
TIAGO.

Primeiramente, é de se destacar que, durante a diligência de busca e apreensão,
foram apreendidos materiais de campanha de DANIEL e TIAGO, conforme demonstram as
seguintes fotografias realizadas por ocasião do cumprimento do mandado:

De acordo com o Termo de Apreensão e Rompimento de Lacre (ID 42940107, pág.
32), tais materiais de campanha consistiam em:

- 11 (onze) panfletos de campanha do candidato Daniel Pacor;

- 125 (cento e vinte e cinco) santinhos de diversos tamanhos da campanha eleitoral
do candidato a vereador Daniel Pacor;

- 213 (duzentos e treze) santinhos de diversos tamanhos da campanha eleitoral do
candidato a vereador Tiago Albano.

Também houve a apreensão de grande quantia de dinheiro em espécie
(correspondente a R$ 3.000,00, de acordo com a petição inicial, porém correspondente a um
total de R$ 5.313,00 de Acordo com o Auto de Exibição e Apreensão – ID 42940107, pág. 28
), assim detalhados no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 42940107, págs. 27/28):

Ainda, houve a apreensão de 03 (três) folhas de caderno, contendo anotações
manuscritas de nomes e informações sobre a zona eleitoral e a seção eleitoral das pessoas nelas
relacionadas, além de constar o nome de um dos candidatos, ora recorrente, no topo de cada
uma das relações. Confira-se:
Num. 43014339 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

Além disso, apreendeu-se o aparelho celular do investigado JORGE VAZ
RODRIGUES, sendo que, diante do prévio deferimento de quebra de sigilo, houve análise
circunstanciada realizada no dispositivo, no qual foram localizadas diversas conversas em que o
investigado JORGE negociava os votos, citando expressamente o interesse dos candidatos
recorrentes DANIEL e TIAGO em obter determinada quantidade de votos, no caso, 40 votos para
DANIEL e 20 votos para TIAGO.
Para melhor contextualização, transcreve-se trechos da petição inicial:

Conforme se denota, pela análise conjunta das listagens e das mensagens, extrai-
se o mecanismo do sistema de controle utilizado por JORGE, o qual realizava metade da
vantagem pessoal indevida antes do pleito eleitoral e anotava as seções eleitorais dos eleitores
“comprados” para futura conferência com os respectivos boletins de urna das seções, para que,
somente então, fosse efetivado o pagamento da segunda parcela da vantagem ilícita prometida.
Não obstante, a demonstração de todo esse mecanismo de controle dos eleitores
cooptados, o recorrente DANIEL invoca a inexistência de identificação do suposto eleitor a
receber vantagem em troca do voto, afirmando que a sentença se refere unicamente a uma
doação irregular de combustível como vantagem em benefício da campanha política de Daniel
Pacor, de forma genérica a uma eleitora, sem individualizá-la ou determiná-la, o que já impediria
a configuração da conduta de captação ilícita de sufrágio.
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que “para a caracterização do art. 41-A
da Lei de Eleições, não se faz indispensável a identificação do eleitor” (TSE – Respe 25.215 –
Rel. Min. Caputo Bastos – j. 04.08.2005). Entretanto, deve haver prova mínima nos autos de que
a conduta foi dirigida a eleitores identificados ou identificáveis e aptos a votar no candidato
beneficiado pela proposta.
A esse respeito, cite-se a doutrina:
A conduta ilícita deve ser direciona a quem tenha capacidade eleitoral ativa, ou seja, é
necessária a existência de um eleitor em um dos polos da infração eleitoral. O eleitor
deve estar na plenitude do gozo dos seus direitos políticos; havendo perda ou
suspensão dos direitos políticos (Art. 15 da CF), não resta perfictibilizada a conduta do art.
41-A da LE, pois ausente violação ao bem jurídico tutelado. Porque o tipo proscreve a
conduta efetuada com o fim de obter voto, não se verifica a captação ilícita quando o
agir é direcionado a eleitor que possua o direito de voto em circunscrição diversa o
candidato que praticou ou concorreu para o ilícito. (ZILIO, Op. Cit., pág. 680/681)

Nesse contexto, não procede o argumento do recorrente. Em primeiro lugar, no
trecho da sentença onde há menção a doação de combustível, há expressa referência ao nome
da eleitora que teria sido beneficiada com a doação. Confira-se:
Num. 43014339 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

Por sua vez, em outro diálogo colacionado aos autos entre Jorge Vaz e Adriemille Ramos
Santana, fica evidenciada a configuração de anterior doação de combustível a uma eleitora
que, posteriormente, pleiteia a concessão de mais combustível. Veja-se:
“Esse 10 litros de etanol aqui, não vou chegar nem em tuneira (...)”. (diálogo presente
na folha 07 da exordial)
Com base na referida frase e no restante do diálogo contido em aplicativo de mensagem
instantânea no celular apreendido de Jorge Vaz, percebe-se que houve, no mínimo, a
conduta concreta consubstanciada na doação irregular de combustível como vantagem a
uma eleitora individualizada e determinada em benefício da campanha política de
Daniel Pacor, o que já é suficiente para configurar a conduta de captação ilícita de sufrágio.
(Nome da eleitora não estava destacado no original)

Em segundo lugar, a sentença não se restringe a uma única doação de combustível.
Ao revés, considera que houve a compra de voto não apenas na situação envolvendo a suposta
doação irregular de combustível como também em relação a todos os eleitores arrolados nas
relações apreendidas, em relação aos quais houve a entrega ou promessa de entrega de
vantagens indevidas de diversas naturezas, inclusive por meio de dinheiro em espécie.
Ademais, tanto houve a viabilidade de identificação dos eleitores supostamente
comprados que, a partir das folhas contendo as relações nominais, foi possível a confirmação da
relação pelo cartório eleitoral (ID 42940108, págs. 12/19), permitindo que 07 (sete) desses
eleitores prestassem depoimento em juízo.
Assim, não há se falar em ausência de identificação de eleitores.
Desse modo, analisando-se em conjunto todos esses elementos, resta inequívoco
que o investigado JORGE praticava atos voltados à compra de votos de eleitores aptos a votar
no município de Moreira Sales, em benefício das campanhas de DANIEL e TIAGO.
Quanto a esse aspecto, cumpre registrar que a sentença acolheu parcialmente a
preliminar de ilegitimidade passiva do investigado JORGE VAZ RODRIGUES no que se
refere à prática de captação ilícita de sufrágio, tendo em vista o entendimento jurisprudencial
acerca da impossibilidade de terceiro não-candidato ou não-detentor de mandato eletivo ocupar o
polo passivo da demanda no que diz respeito à tal conduta, reconhecendo, por outro lado, a
sua legitimidade passiva no que tange à prática de abuso de poder econômico, tendo em
vista a existência de sanções aptas a serem aplicadas a terceiro não-candidato ou não-detentor
de mandato eletivo.
Não obstante a comprovação da compra de votos por intermédio de JORGE, ambos
os candidatos, ora recorrentes, asseveram o seu desconhecimento em relação aos fatos,
sustentando que não possuem qualquer tipo de participação ou anuência e que desse modo não
poderiam ser responsabilizados por conduta praticada por terceiro.
Quanto ao envolvimento dos candidatos, na sentença, entendeu-se que, no que
tange à captação ilícita de sufrágio, “a lista de eleitores apreendida analisada em conjunto com
os depoimentos prestados em audiência de instrução e com as conversas contidas no celular
apreendido de Jorge Vaz compõem indícios suficientes para atestar a ciência dos
candidatos em relação às infrações eleitorais objetos desta lide” destaquei.
Num. 43014339 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

Denota-se, portanto, que a conclusão da sentença em tal sentido ocorreu com base
em prova indiciária, a partir da correlação dos diversos elementos de prova, documentais e
testemunhais.
Acerca das provas documentais consideradas pela sentença, já houve menção
neste voto.
No que concerne à prova testemunhal, cumpre destacar que foram ouvidos sete
eleitores constantes nas listas de compras de votos obtida durante a busca e apreensão e nas
conversas de JORGE por meio do aplicativo WhatsApp.
É certo que, conforme alegam os recorrentes, as testemunhas não confirmaram a
ocorrência de compra de votos, já que apresentaram outras justificativas para terem informado
seus nomes e títulos eleitorais a JORGE, afirmando que trabalharam ou que que foram
convidadas a trabalhar para as campanhas em questão, a título de cabos eleitorais ou de fiscais
no dia do pleito.
Porém, como bem concluiu o Juízo sentenciante, os testemunhos indicaram: a) a
estreita ligação entre a atuação de JORGE e as campanhas de DANIEL e TIAGO; e b) a
frequência de solicitações de JORGE dos títulos de eleitor das testemunhas ouvidas.
Para melhor elucidação, por sua precisão, transcreve-se o trecho da sentença
contendo a degravação dos depoimentos prestados em juízo:

A testemunha Daniela Nunes Rosa afirmou conhecer o Representado Jorge Vaz
Rodrigues e que teve contato com o mesmo no período eleitoral, dizendo não ter
deixado o número de seu título de eleitor com o mesmo. Afirmou não saber se Jorge
estava pegando números de títulos de eleitores de terceiros e diz achar que Jorge
trabalhava na campanha política de Daniel Pacor não sabe dizer se o fazia também em
relação à de Tiago Albano, dizendo que solicitou a Jorge Vaz Rodrigues um guarda-
roupa em troca de seu voto em Daniel Pacor e que não obteve o pretendido. Conta por
fim não saber informar se alguém recebeu dinheiro dos candidatos Representados em troca
de voto e que Jorge Vaz Rodrigues não ofereceu dinheiro/vantagem em troca de voto.
A testemunha João Vitor André Costa afirmou também conhecer Jorge Vaz Rodrigues e
que possui parentes que trabalha com ele e sabe que ele faz o pagamento dos trabalhadores
rurais nos fins de semana. Alegou que não sabia se Jorge Vaz Rodrigues estava
trabalhando para algum candidato na eleição e de ter recebido oferta de trabalho para
Daniel Pacor mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), quando Jorge Vaz
solicitou o seu título eleitoral para “formalizar” a contratação, mas que esta não
chegou a ocorrer dado que o trabalho iria ocorrer na quinta-feira anterior à eleição
através da entrega de “santinhos”. Diz não saber se Jorge Vaz fez alguma anotação com o
seu título eleitoral e que não foi tirada cópia do mesmo, alegando ser eleitor de Moreira
Sales/PR e que não houve o oferecimento de pagamento em troca de voto, afirmando que
Daniel Pacor sabia que algumas pessoas iriam trabalhar, mas não quem eram tais
pessoas.
Maria Aparecida de Freitas afirmou disse também conhecer Jorge Vaz Rodrigues e que
este trabalhou para as campanhas políticas de Daniel Pacor e Tiago Albano nas
eleições municipais de 2020. Conta não ter passado número de seu título eleitoral para
Jorge e não ter recebido oferta de dinheiro em troca de voto e que a conversa tida com
aquele diz respeito à contratação de pessoas para trabalharem no dia da eleição
quando mencionou o número do título eleitoral pois achava que era necessário para
Num. 43014339 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

realizar o trabalho no dia das eleições. Narra que procurou trabalho no dia das eleições
para seu irmão e não para si e de ser eleitora de Moreira Sales/PR, dizendo não saber
quantas pessoas trabalharam para Daniel Pacor e Tiago Albano e que Jorge Vaz realiza o
pagamento das pessoas que trabalham com ele na zona rural, aos sábados, em seu bar e
que, na véspera das eleições, Jorge Vaz iria fazer o pagamento dos bóias-frias em sua
mercearia.
A testemunha Hevelyn Caroline Sanches Mancoelho asseverou conhecer Jorge Vaz e
que trabalhava na sua casa como diarista, dizendo que o mesmo lhe convidou para
trabalhar como fiscal no dia das eleições para Daniel Pacor e para tanto, foram
solicitados seus documentos. Afirma que o referido trabalho iria ser pago no montante
de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e que ninguém chegou a trabalhar ou receber algum
valor, dizendo que não chegou a entregar seu título de eleitor e que Jorge nunca solicitou
seu título de eleitor enquanto ela trabalhava em sua casa ou tampouco foi oferecido valor
para que votasse em algum candidato, alegando não saber se Jorge trabalhava com Tiago
Albano e que Daniel Pacor e Tiago Albano não sabiam de suas conversas com Jorge Vaz.
Diz ser eleitora de Moreira Sales/PR e que Jorge continuava trabalhando como “gato” e
fazer o repasse dos valores aos trabalhadores todo sábado dizendo que o mesmo o fez na
véspera das eleições o pagamento aos bóias-frias.
Crislaine Ferreira da Silva também disse conhecer Jorge Vaz e que, na eleição passada,
ele estava recolhendo nomes para trabalho como cabo eleitoral antes da semana da
eleição. Diz ter mandado foto de seu título eleitoral para Jorge Vaz mesmo sem aquele
o pedir e que trabalhou um dia na campanha eleitoral de Tiago Albano entregando
“santinhos” e que iria trabalhar no domingo da eleição, tendo recebido uma diária e
não chegou a receber o pagamento da diária que ela iria fazer no dia da eleição.
Esclarece que no dia da eleição ela iria trabalhar para Tiago Albano e que sua mãe e
avó também iria trabalhar ou para Daniel Pacor ou para Tiago Albano, afirmando não
saber se Daniel Pacor e Tiago Albano sabiam de suas conversas com Jorge Vaz e que
também não sabe se ambos sabiam que Jorge estava realizando contratações de cabos
eleitorais para suas campanhas políticas. Conta por fim saber que Jorge faz o pagamento
aos bóias-frias e que acha que os pagamentos ocorrem nos fins de semana.
A testemunha Osmar do Carmo Dezilio afirmou que conhece Jorge Vaz e de não estar na
cidade na véspera das eleições municipais de 2020, dizendo achar que Jorge Vaz anota os
títulos de eleitores e os nomes dos bóias-frias e que não sabe dizer se é preciso
disponibilizar o título de eleitor para trabalhar como bóia-fria. Alega que Jorge lhe fez
um convite para ele trabalhar na campanha política e que aquele trabalhou para
Daniel Pacor, não sabendo se também o fez para Tiago Albano, esclarecendo ser
eleitor de Moreira Sales/PR e não saber se Jorge realizava pagamento para pessoas
que trabalhavam na campanha eleitoral em seu bar. Diz que não chegou a conversar com
Daniel Pacor e Tiago Albano e que não sabe se eles sabiam da proposta de trabalho feita por
Jorge Vaz, afirmando que iria trabalhar no dia da eleição e que não sabe o valor que iria
receber pelo trabalho no dia da eleição pois iria ter reunião sobre o referido trabalho no
sábado da véspera da eleição.
Priscila Lorejan Melo de Assis aduziu que foi cabo eleitoral de Tiago Albano, que
mandou mensagem para Jorge Vaz solicitando seu apoio político, assim como mandou
para outras pessoas. Alegou conhecer Jorge Vaz há bastante tempo e que até onde
sabe, aquele não trabalhou para Tiago Albano, não sabendo esclarecer o total de cabos
eleitorais de Tiago Albano, apenas citando que com a mesma trabalharam outra três pessoas
na campanha daquele candidato. Disse também nunca ter repassado o seu título eleitoral
para trabalhar como cabo eleitoral de seu irmão (Tiago Albano) e que já ouviu falar que Jorge
Vaz faz o pagamento das pessoas que ele leva para trabalhar na zona rural aos fins de
semana e não sabe se os bóias-frias entregam seus títulos de eleitores para conseguirem
seus trabalhos pois ninguém nunca comentou consigo sobre algum pedido de apresentação
de título de eleitor para a realização de trabalho como bóia-fria.
(Não destacado no original)
Num. 43014339 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

Sendo assim, somados aos depoimentos que apontam a existência de
vínculo/contato direto de JORGE em relação às campanhas políticas de DANIEL e TIAGO para
as eleições municipais de 2020, a sentença destacou que nas 03 folhas apreendidas,
contendo relações de eleitores, constam os nomes de Daniel Pacor e Tiago Alban. Conclui
que JORGE, portanto, realizava intermediações entre aqueles eleitores e os candidatos ora
recorrentes, destacando, também, que os trechos de conversas encontradas no aparelho celular
de JORGE deixavam claro que o especial fim de agir dessas intermediações era a obtenção do
voto dos eleitores, concluindo que a conjugação desses elementos compõe indícios suficientes
para atestar a ciência dos candidatos, mesmo que a relação de eleitores não estivesse em
poder deles.
É certo que a Corte Superior reconhece que “A necessidade de se valer de
indícios decorre, muitas vezes, da própria natureza do ilícito, pois não é incomum que a
prática abusiva se revista de aparência de legalidade, ou seja dissimulada, de modo que
somente a partir das circunstâncias e da relação entre diversos fatos comprovados será
possível demonstrar sua ocorrência” (TSE - RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 729906,
Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 230, Data 14/12/2021).
Com efeito, segundo o art. 23 da LC 64/90, "O Tribunal formará sua convicção pela
livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida,
atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas
que preservem o interesse público de lisura eleitoral".
Mais especificamente, a jurisprudência eleitoral admite a “Possibilidade de
utilização de indícios para a comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato
ou do seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada
apenas a condenação baseada em presunções sem nenhum liame com os fatos narrados
nos autos (art. 23 da LC 64/1990)” (TSE - Recurso Ordinário nº 224661, Acórdão, Relator(a)
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator(a) designado(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 01/06/2017).
No presente caso, não há dúvidas de que, tal como consignado na sentença, os já
citados indícios demonstram a existência de vínculos entre os candidatos recorrentes e o
investigado JORGE, sendo que tais vínculos também restam demonstrado por outros elementos
que apontam que JORGE mantinha contato diretamente com tais candidatos.
Com efeito, conforme pontuado na petição inicial, “o candidato DANIEL PACOR
mantinha contato direto com o representado JORGE VAZ RODRIGUES remetendo mensagens
com seu santinho e até mesmo realizando pagamentos em favor de JORGE, conforme
comprovante de pagamento enviado. Em contrapartida, também se observa que JORGE VAZ
RODRIGUES enviava áudios relacionados à eleição e a outros candidatos”, evidenciando a
proximidade com finalidade eleitoral. Confira-se:

Da mesma forma, também foram encontrados em análise do celular de JORGE
Num. 43014339 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

diálogos diretos entre aquele e o candidato TIAGO, inclusive, indicando que partiu de TIAGO a
iniciativa de buscar o “apoio” de JORGE com o candidato que contava com o apoio deste,
alegando que precisavam conversar pessoalmente:

Além disso, no dia 14 de outubro de 2020, em conversa estabelecida com o terminal
+55 (44) 9950-6061, identificado no aplicativo WhatsApp com o nome “PRISCILA”, ao ser
indagado sobre o apoio ao candidato TIAGO, o investigado JORGE informa que este ainda não
teria lhe contatado, sendo que então a interlocutora informa que ele falaria com JORGE e
comenta que JORGE “faz parte da história dele”, reforçando a existência de vínculo pretérito
entre os representados, conforme se vê das mensagens a seguir:

Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de
que “não se pode extrair o suposto consentimento dos agravados pelo simples fato de
existir vínculo político entre o promitente dos benefícios ilícitos e os candidatos
integrantes da chapa majoritária. A esse respeito, esta Corte Superior já se manifestou
inúmeras vezes no sentido de que "mera afinidade política não implica automática
ciência ou participação de candidato na prática do ilícito, sob pena de se
transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva" (REspe 817–19/SP, redator
para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25/2/2019). (...)” (TSE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 61, Data 07/04/2021, não
destacado no original)
No mesmo sentido já consignou que “A afinidade política ou a simples
condição de correligionária não podem acarretar automaticamente a
corresponsabilidade do candidato pela prática da captação ilícita de sufrágio, sob pena de
se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva. Recursos especiais providos
para reformar o acórdão regional”. (TSE - REspe n° 1-44/MS, Rei. Mm. Henrique Neves,
DJe de 15.8.2014).
Ocorre que, no presente caso, não se trata de “mera afinidade política” e
nem é possível entender JORGE como “mero correligionário” na medida em que
JORGE “apoiou” duas campanhas diversas que eram inclusive concorrentes ao
mesmo cargo, de sorte que não se mostra crível que possuísse “afinidade política” com
ambas, sendo mais um indício de que a clara relação que havia entre JORGE e os
candidatos seria de natureza negocial e não ideológica.
Com base em todos esses elementos não se sustenta a argumentação
de que os candidatos recorrentes não tivessem, ao menos, ciência, quanto à forma
– ilícita - como JORGE prestava o seu apoio às campanhas, captando ilicitamente
os votos dos eleitores.
Não se sustenta qualquer tentativa de enquadrar o aliciamento dos eleitores
Num. 43014339 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

constantes das relações como possíveis interessados em trabalhar para as campanhas,
ainda que na condição de fiscais, já que o pequeno município de Moreira Sales, no pleito
de 2020, teve um único candidato ao cargo majoritário e possuía apenas 03 locais de
votação, nos quais estavam distribuídas as 36 seções eleitorais (e várias , inclusive,
funcionaram de forma agregada), de modo que “a quantidade de nomes/títulos eleitorais
constantes na lista apreendida é incompatível com o número de pessoas necessárias
para a concretização de atividades passíveis de serem realizadas de forma regular e
gratuita no dia do pleito eleitoral”, conforme bem colocado pela sentença.
Nesse contexto, há de ser mantida a condenação de ambos os
candidatos às penalidades de cassação do mandato e de multa, pela prática da
conduta de captação ilícita de sufrágio.
No que tange à multa, o recorrente DANIEL argumenta que, na persistência
da condenação, a multa deve ser afastada por ser incabível em AIJE, afirmando que a
sentença confunde o rito com a representação por conduta vedada que empresta o rito do
art. 22 da LC 64/90 (ID 42940292).
Tal argumento não encontra guarida.
Primeiramente, conforme o próprio caput do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997,
a representação pela prática de captação ilícita de sufrágio deve observar “o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de
1990”.
Ademais, as penalidades de cominação de multa e de cassação do registro
ou diploma decorrem da lei - estando expressamente previstas também no caput artigo
41-A da Lei nº 9.504/1997 - e são cumulativas e de aplicação obrigatória, em caso de
procedência da representação por captação ilícita de sufrágio.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. INELEGIBILIDADE. ALÍNEA J. LEI COMPLEMENTAR 64/90, ARTIGO 1º,
INCISO I. CONDENAÇÃO. CONDUTA VEDADA. AGENTE PÚBLICO. MULTA. CANDIDATO.
CASSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. (...) 12. (...) "uma vez reconhecida a captação ilícita de
sufrágio, a multa e a cassação do registro ou do diploma são penalidades que se impõem
ope legis. Precedentes: AgRg no RO 791/MT, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 26.8.2005; REspe
21.022/CE, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 7.2.2003; AgRg no REspe 25.878/RO, desta
relatoria, DJ de 14.11.2006" (REspe 277-37, rel. Min. José Delgado, DJ de 1º.2.2008). (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 40487, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/10/2016)

Quanto à multa aplicada, no caso, o valor arbitrado de maneira individual para cada
candidato foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Diante das ponderações realizadas pelo Exmo. Juiz Membro Dr. Thiago Paiva dos
Num. 43014339 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

Santos, tem-se que, efetivamente, o valor aplicado revela-se desproporcional à gravidade do
caso.
Deve ser destacado o pequeno porte do município de Moreira Sales que possui
cerca de 12.000 habitantes, bem como que a quantia apreendida (correspondente a R$ 3.000,00,
de acordo com a petição inicial, porém correspondente a um total de R$ 5.313,00 de acordo com
o Auto de Exibição e Apreensão – ID 42940107, pág. 28) representa valor muito menor ao da
multa aplicada a cada um dos candidatos.
Sendo assim, e tendo em vista os precedentes desta Corte, mostra-se adequada a
redução, de ofício, da multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos
candidatos.

2.2. Do abuso de poder econômico
Concluiu a sentença que “as “compras de votos” atestadas nestes autos
extrapolaram o âmbito restrito das vontades de cada eleitor individualmente considerado e
demonstram que não houve lesão apenas de suas liberdades políticas com as
promessas/entregas de vantagens em troca de seus votos”.
Com efeito, a compra dos votos de cerca de sessenta eleitores também revela a
utilização de recursos não declarados à Justiça Eleitoral com a finalidade de desequilibrar o pleito
eleitoral, afetando a normalidade das eleições daquele município.
Conforme já demonstrado acima, a diferença de votos entre os candidatos a
vereador do município foi pequena de forma que a conduta efetivamente pode não só ter criado
uma situação de desigualdade entre os candidatos como também mudado o resultado da eleição,
de modo que resta configurado também o abuso de poder econômico.
A coibição de atos de abuso de poder encontra fundamento constitucional no artigo
14, §9º, da Constituição Federal, que estabelece: “Lei complementar estabelecerá outros casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.
Por sua vez, o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, prevê:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato
ou de partido político (...)”.

O “abuso de poder econômico caracteriza-se por emprego desproporcional de
recursos patrimoniais, públicos ou privados, de forma a comprometer a legitimidade do pleito e a
paridade de armas entre candidatos” (TSE. Recurso Especial Eleitoral no 80142, Acórdão de
Num. 43014339 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

31/05/2016, Relator(a) Min. ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 114, Data 15/06/2016, Página 50-52).
No caso em análise, note-se, por exemplo, que de acordo com o sistema de
d i v u l g a ç ã o
d e
c a n d i d a t u r a s
d o
T S E
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/77070/candidatos),
os candidatos DANIEL e TIAGO, declararam ter movimentado, respectivamente, R$ 5.801,67 e
no R$ 3.811,67 no financiamento de suas campanhas, de sorte que apenas o valor apreendido
em posse de JORGE (R$ 5.133,00) na véspera no pleito já revela o potencial de desequilíbrio na
normalidade do pleito da utilização de recursos não declarados à Justiça Eleitoral e que ainda
eram destinados a corromper a vontade dos eleitores.
Não procedem os argumentos dos recorrentes no sentido da ausência de
demonstração da gravidade, já que, nos termos do inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990, “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
No caso, a gravidade resta demonstrada por todas as circunstâncias que
envolveram o esquema ilícito, desde o fato de se prevalecer da hipossuficiência de eleitores de
baixa instrução, na sua maioria boias-frias, como também pelo elaborado “controle” com
anotação das informações dos títulos de cada um dos eleitores, para complementação do
pagamento ou até mesmo ato de coação sobre os eleitores comprados.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM AMBIENTE PRIVADO. ILICITUDE. PROVAS
INDEPENDENTES. COMPROVAÇÃO DA COMPRA DE VOTOS. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. CHUVA DE DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Os
argumentos apresentados pelos Agravantes não conduzem à reforma da decisão.2. No caso,
ficou comprovada inicialmente a entrega de valores a duas eleitoras em contrapartida ao
pedido de voto. Apesar da ilicitude da gravação ambiental, realizada no interior de residência
e por terceiros, as provas remanescentes são suficientes à manutenção do decreto
condenatório, diante da sua independência atestada pelo Tribunal de origem e sobre a qual
não se pode discutir nesta instância recursal, diante da Súmula 24 do TSE. Constam dos
autos os depoimentos das eleitoras cooptadas, que presenciaram e participaram dos fatos,
bem como de terceiro, acompanhante do candidato, que esteve, igualmente, presente no dia
do ilícito e não nega a ocorrência do ilícito. Configurada a prática descrita no art. 41–A da Lei
9.504/1997.3. A segunda conduta, de natureza mais grave, se enquadra igualmente ao
conceito de captação ilícita de sufrágio. O acórdão regional está lastreado em amplo
conteúdo probatório que comprova a distribuição de dinheiro pelo Vice–Prefeito eleito, da
sacada de sua residência, logo após o resultado das urnas.4. A promessa prévia e geral de
entrega de dinheiro aos eleitores do município, em caso de vitória, sendo apenas consumado
o ilícito após o anúncio do resultado, com o arremesso do dinheiro pela sacada, denota
franco arrepio aos princípios democráticos.5. A distribuição genérica de benefícios a
qualquer eleitor, liberalidade está amparada pela contrapartida do voto, enseja o
reconhecimento do abuso de poder econômico. Precedentes.6. A hipótese evidencia o
completo descaso do candidato com os munícipes e o desrespeito ao processo
democrático, sendo indiscutível a gravidade e o impacto na lisura do pleito. O desvalor
da conduta praticada encontra relevância na ilegalidade qualificada,
independentemente do valor arremessado, mesmo que fosse possível quantifica–lo. 7.
Na hipótese dos autos, não é crível cogitar que o Prefeito eleito não tenha tido ciência prévia
dos fatos apurados ou que dele não tenha anuído, diante da repercussão em município
pequeno e que ganhou notoriedade nacional.8. Agravo Regimental desprovido.
Num. 43014339 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

(TSE - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060067953, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 82, Data
06/05/2022)

E conquanto, para a responsabilização do candidato por abuso de poder
econômico, baste que seja demonstrado que tenha sido beneficiado pela conduta abusiva,
conforme já fora demonstrado, há diversos indícios quanto a ter ocorrido, no mínimo, ciência
e anuência dos candidatos com a conduta ilícita praticada por JORGE em benefício
daqueles, de forma que não merece reparo a conclusão da sentença no sentido de que aos
recorrentes DANIEL e TIAGO devem ser aplicadas as sanções de cassação do diploma e de
inelegibilidade.
Nesse sentido:
AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016.
PREFEITO. VICE. VEREADORES NÃO ELEITOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. COMPRA DE
APOIO POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. (...). Evidenciada conduta que
comprometa a disputa eleitoral e a isonomia entre os candidatos, impõe-se cassar os
registros ou diplomas de todos os beneficiários, cabendo ao órgão julgador definir a atuação
de cada um deles no ilícito apenas para fim de inelegibilidade, que possui natureza
personalíssima. (...)
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19260, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Data 27/06/2019)

Em conclusão, o desprovimento de ambos os recursos é medida que se impõe, para
o fim de manter-se integralmente a sentença que condenou os recorrentes pela prática de
captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, com as sanções de: inelegibilidade
(art. 22, XIV, LC n° 64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A, caput, da
Lei n° 9.504/97) e de multa no valor de R$ 25.000,00 para cada um (art. 41-A, caput, da Lei n°
9.504/97).
Por fim, quanto aos efeitos da presente decisão, “nas eleições municipais, como é
cabível o recurso especial eleitoral contra o acórdão do TRE – no qual é vedado o reexame da
matéria fática – a decisão prolatada pela Corte Regional em sede de representação pelo art. 41-A
da LE terá eficácia a partir da publicação do acórdão”. (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. –
6. Ed. – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, pág. 692).

III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos, para o fim de negar
provimento a ambos, mantendo-se a condenação dos recorrentes pela prática de captação ilícita
de sufrágio e de abuso do poder econômico, com as sanções de: inelegibilidade (art. 22, XIV, LC
n° 64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97) e
Num. 43014339 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600824-71.2020.6.16.0092 - Moreira Sales - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: DANIEL PACOR -
Advogados do(a) RECORRENTE: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, ALBERT
IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, EDUARDO JOSE DA SILVA - PR80690-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRENTE: TIAGO ALBANO MELO - Advogados
do(a) RECORRENTE: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, EDUARDO JOSE DA
SILVA - PR80690-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO
FALAVINHA - PR65874-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.08.2022.

de multa (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97), cujo valor reduz-se, de ofício, para o montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um dos candidatos, nos termos da fundamentação.
Após a publicação da decisão de julgamento dos embargos, se houver, ou
após findo o prazo para interposição destes, oficie-se ao Juízo da 92ª Zona Eleitoral para
que adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
Num. 43014339 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 03/08/2022 18:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080318175256200000041985959
Número do documento: 22080318175256200000041985959